Tribunal: TJSP
Processo: 2219088-69.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – MULTA DIÁRIA CONDIZENTE COM A OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO, SOB PENA DE PERDA DA EFETIVIDADE - VEDAÇÃO AO REJULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO QUE COMPORTA A VIA DO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.